Tribunal: TJDFT
Processo: 0735225-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS Á MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. INAPLICABILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. DESCONTOS INDEVIDOS. NÃO EVIDENCIADOS. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EXCESSO NÃO IDENTIFICADO.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade.
2.1. Não restando demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes, não há que se falar em excesso no valor cobrado pelo banco.
3. A validação de cálculos periciais prescinde da observância dos parâmetros fixados no artigo 473 do CPC.
3.1 A análise contábil elaborada com base nos termos do contrato, em conformidade com as normas técnicas, em resposta às questões levantadas pelas partes, mediante o devido contraditório e a ampla defesa, cumpriu a sua finalidade, constituindo-se na diretriz que deve ser observada para a solução da controvérsia.
4. Tratando-se de matéria técnica e contábil, deve prevalecer o laudo pericial constante dos autos, o qual, dotado de presunção de veracidade, concluiu que o saldo devedor dos réus, de acordo com os encargos contratados, corresponde exatamente à quantia perseguida na inicial, não havendo a indicação de qualquer valor descontado em excesso pelo banco.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Honorários majorados.